Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-24.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009574-24.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), ELIANA FIUT - CPF: 936.754.700-59 (EMBARGADO), AMANDA LUISA FIUT - CPF: 048.379.481-38 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E EXAMES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação de operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento (Denosumabe - Xgeva 120mg), à autorização de exames PET dedicado oncológico e TC para PET, e ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar: (i) os critérios do art. 10, §13, da Lei no 9.656/98; (ii) a aplicabilidade das Diretrizes de Utilização da ANS; (iii) a licitude da negativa fundada em cláusula contratual e exercício regular de direito; e (iv) a necessidade de observância dos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois a decisão embargada enfrentou adequadamente as teses jurídicas apresentadas, fundamentando-se em jurisprudência atual do STJ.

4. A tese da taxatividade mitigada do rol da ANS foi analisada, com base em prescrição médica e eficácia do tratamento.

5. A negativa de cobertura foi considerada abusiva, à luz da boa-fé contratual e do direito à saúde, o que afasta o argumento de exercício regular de direito.
6. O acórdão abordou a matéria recursal de modo suficiente para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não incorre em omissão o acórdão que enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A negativa de cobertura de medicamento e exames, mesmo diante de prescrição médica e eficácia comprovada, configura conduta abusiva da operadora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Denosumabe (Xgeva) 120mg, bem como à autorização do exame PET Dedicado Oncológico e TC para PET, nos moldes da prescrição médica apresentada, além do ressarcimento dos valores comprovadamente dispendidos pela parte autora com a aquisição de doses iniciais do fármaco.

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão quanto a diversos pontos suscitados em sede de apelação, os quais não teriam sido objeto de enfrentamento específico pelo colegiado, notadamente:

i) a ausência de comprovação de que o medicamento Denosumabe (Xgeva) atende aos critérios legais estabelecidos pelo art. 10, §13, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, mormente quanto à exigência de comprovação científica ou recomendação por órgão técnico nacional ou internacional;

ii) a não observância, por parte da autora da ação originária, dos requisitos estabelecidos na Diretriz de Utilização – DUT no 60.5, constante do Anexo II da Resolução Normativa RN no 465/2021 da ANS, especificamente no que tange aos exames PET dedicado oncológico e TC para PET dedicado oncológico;

iii) a alegada ausência de ilicitude da conduta praticada pela operadora, porquanto amparada em cláusula contratual expressa e na legislação vigente, caracterizando-se como exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), afastando-se, portanto, o dever de indenizar;

iv) e, por fim, a necessidade de observância dos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas, nos termos do artigo 421 do Código Civil, o que reforçaria a licitude da negativa de cobertura.

Afirma, ainda, que a oposição dos presentes embargos se dá com a finalidade de prequestionamento da matéria federal e constitucional, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 98/STJ), sem caráter protelatório.

É o relatório.

Manifestação da parte embargada (id.n.o 264512274)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Denosumabe (Xgeva) 120mg, bem como à autorização do exame PET Dedicado Oncológico e TC para PET, nos moldes da prescrição médica apresentada, além do ressarcimento dos valores comprovadamente dispendidos pela parte autora com a aquisição de doses iniciais do fármaco.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A embargante aponta omissão quanto a fundamentos legais e fáticos já enfrentados na fundamentação do acórdão. O voto condutor, ao negar provimento ao recurso de apelação, examinou detidamente a legitimidade da negativa de cobertura com base na alegada ausência de previsão no rol da ANS e na cláusula contratual restritiva, fundamentando-se na jurisprudência dominante do STJ (REsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), segundo a qual o rol é taxativo, mas admite exceções quando atendidos critérios como prescrição médica, ausência de substituto terapêutico e eficácia comprovada.

O acórdão embargado consignou expressamente que a negativa praticada pela operadora foi abusiva, por desconsiderar prescrição médica expressa, respaldo técnico de eficácia, bem como por violar o princípio da boa-fé contratual, da função social do contrato, do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana.

Logo, a alegação de omissão quanto à aplicabilidade do art. 10, §13, da Lei no 9.656/98, bem como quanto à regulamentação da ANS (DUT 60.5 e RN 465/2021), não procede, pois, a questão da legalidade da negativa foi devidamente analisada e afastada com base em fundamentos jurídicos adequados e atuais, inclusive com remissões jurisprudenciais e normativas.

No tocante à alegação de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), a tese foi igualmente refutada, ainda que de forma implícita, diante da caracterização da conduta como abusiva e contrária à legislação consumerista. Tal reconhecimento, por si só, afasta o argumento de licitude da recusa.

Quanto ao pleito de prequestionamento, a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 98) estabelece que, para fins recursais, não é necessária menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de modo fundamentado, o que, no caso, foi plenamente observado.

Não havendo, portanto, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os
rejeito
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025